Tribunal: TJPA
Processo: 0037564-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037564-02.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE SOUSA LIMA, BENEDITA LIDUINA ALMEIDA DE JESUS, MARIA IRACI FREITAS DE BARROS, MARIA ALBENIZA SANTOS DA LUZ, FRANCISCA ZILENE DE ALMEIDA COELHO, RITA LIMA DA SILVA, MARIA DE NAZARE MERCES DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA DE SOUZA NUNES, JACY RAMOS DA SILVA, DALVA SOUZA VIRGULINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. 22,45%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de apelação interposta pelo IGEPREV, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

2. De acordo o estabelecido nos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

3. Como se observa da redação conferida ao § 8º do art. 85 do CPC, o termo inestimável está inserido em contraposição a irrisório, evidenciando que o legislador pretendeu abarcar as hipóteses de proveito econômico extremamente alto ou baixo. Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“apreciação equitativa (art. 85, § 8º), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

4. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa representaria enriquecimento sem causa quando levados em conta os parâmetros elencados no art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente representados por procuradores habilitados,

contra sentença prolatada pelo juízo da
4ª Vara de Fazenda de Belém que,
nos autos da
Ação Ordinária,
proposta por
RITA LIMA DA SILVA E OUTROS
contra o ora apelante, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS em relação ao réu IGEPREV, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente ao pagamento das custas e de honorários ao advogado do vencedor IGEPREV, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, .

Andrea Ferreira Bispo Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital
.

Irresignado, o IGEPREV interpor o presente recurso insurgindo-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais)

Sustenta a necessidade de ser observado os critérios elencados nas alíneas dos parágrafos 2º e 3º do art. 85, do CPC, considerando o trabalho intelectual do advogado e a demora processual no caso em tela, pois a ação foi interposta em 17 de agosto de 2012.

Salienta que a condenação de pagamento de valores irrisórios a título de honorários advocatícios, ainda nas causas sem condenação, incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados.

Pugnou pela reforma da sentença quanto aos ônus da sucumbência e que sejam arbitrados honorários advocatícios em valor proporcional a atividade exercida.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção. (Id nº 3687401)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

MÉRITO

O cerne da questão restringe-se a análise do valor arbitrado a sentença a título de honorários em causa que se buscava a condenação do IGEPREV ao reajuste salarial dos servidores autores, cujo valor da causa informado na inicial é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Código de Processo Civil previu que nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º” (art. 85, § 8.º).

Em situações como o da presente ação, em que o valor da causa é muito elevado, aplica-se o mesmo raciocínio.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a:
“apreciação equitativa (art. 85, § 8º), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA EM EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE. 1) . Como instrumento para defesa em execução, além dos embargos de declaração, cabível a exceção de pré-executividade, caso não seja necessária dilação probatória, ou simples peticionamento para suscitar matéria de ordem pública que inviabilize o prosseguimento da execução. 2) O apelante, ao manejar ação declaratória, utiliza-se de meio inadequado para obter pronunciamento referente à inexistência do título em que se funda a execução. 3) Em situações em que o valor da causa é muito elevado, cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativaaplica-se o mesmo raciocínio. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a “apreciação equitativa (art. 85, § 8º), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4) Recursos não providos. (TJ-AP - APL: 00175932520168030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 28/04/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1- Mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade, se o arbitramento com base no valor da causa conduz a quantia exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2- Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 00011997520168070018 DF 0001199-75.2016.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/04/2020 )

De acordo o estabelecido nos incisos I a IV do § 2 do mesmo artigo, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, o valor atribuído à causa soma R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia relativa aos vários autores, fazendo com que os honorários advocatícios, caso fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, alcance a cifra mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, a toda evidência, não corresponde aos critérios elencados no § 2º do art. 85, pois excessivos.

No presente caso, os autores propuseram a ação ordinária com objetivo de revisarem os seus proventos, para que se procedesse ao pagamento e incorporação do percentual de 22,45% concedido aos militares em outubro 1995.

Isto posto, há que se delimitar que a ação em questão é de baixa complexidade e repetitiva, considerando ser tema que já foi muito debatido e discutido nessa corte, por fim, foi objeto de decisão no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou procedente Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Des. Relator Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Outrossim, o serviço foi prestado na capital, não demandando maior disposição de tempo para tanto, tendo o IGEPREV apenas apresentado contestação nos autos, antes da sentença recorrida. Logo, não vislumbro elementos que justifiquem o aumento do valor fixado a título de honorários ao Advogado Público, não sendo fator de desmerecimento ou desvalorização do nobre trabalho do causídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020